Tribunal: CARF
Processo: 10640.722818/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722818/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.323 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA DO CARMO MORGANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXERCÍCIO DE DIREITO POR
SUCESSOR. PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
São tributáveis os rendimentos decorrentes do exercício de direito a crédito de
ação judicial pagos ao único herdeiro que logrou habilitar-se como polo ativo
dessa ação, que havia sido proposta pelo de cujus com vistas ao recebimento de
diferenças de vencimentos.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722818/2011-66
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722818/2011-66

Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 174/177).
O contribuinte interpôs, tempestivamente, recurso voluntário, argumentando que
os rendimentos se tratam de herança, não podendo ser tributados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722818/2011-66

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722818/2011-66

Por fim, faz-se relevante trazer julgados do CARF nesse sentido:
Numero do processo: 10540.722883/2018-96
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 18 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Apr 29 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. AÇÃO JUDICIAL. PRECATÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DE BEM
DE HERANÇA. Para gozar de isenção tributária, só pode ser considerado como
herança bem que foi submetido ao processo de inventário. RENDIMENTOS
PROVENIENTES DO TRABALHO. NATUREZA TRIBUTÁVEL. Não se pode
isentar de tributação valores que por expressa determinação legal são tributáveis.
Numero da decisão: 2001-002.111
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
afastar a multa de ofício. (documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de
Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Fabiana Okchstein Kelbert -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Numero do processo: 10480.727922/2011-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 06 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed May 12 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 OMISSÃO. RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL
PAGOS
ATRAVÉS
DE
PRECATÓRIO
POSTERIOR
AO
FALECIMENTO. Os acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais pagos
através de precatório diretamente aos herdeiros de autor já falecido, sujeitam-se às
normas tributárias vigentes para a renda das pessoas físicas e constituem
rendimentos tributáveis, em relação aos quais os sucessores revestem a condição de
contribuintes. Somente será considerada herança, para efeitos de isenção de
tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de
sobrepartilha.
Numero da decisão: 2401-009.342
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento
assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do presente
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.323 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722818/2011-66

julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana
Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira,
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator: Andrea Viana Arrais Egypto

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 217
DF CARF MF
Original